Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-79.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c.c. declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e devolução de valores pagos. Time-sharing. Cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado com a possibilidade de intercâmbio. Falta de clareza necessária nas informações prestadas aos consumidores. Rescisão contratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c.c. declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e devolução de valores pagos. Time-sharing. Cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado com a possibilidade de intercâmbio. Falta de clareza necessária nas informações prestadas aos consumidores. Rescisão contratual justificada, independentemente de imposição de multa. Solidariedade passiva das rés. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000561-79.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEACH
PARK HOTEIS E TURISMO LTDA, são apelados ELLEN PEDROSO OLIVEIRA
e OTAVIO WAGNER JIMENEZ GARCIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-79.2020.8.26.0010
2
Apelação Cível no 1000561-79.2020.8.26.0010 – São Paulo
Apelante: Beach Park Hotéis e Turismo S/A
Apelados: Otávio Wagner Jimenez Garcia e Ellen Pedroso Oliveira Garcia
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44292)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de
rescisão contratual c.c. declaratória de
nulidade
de
cláusulas
contratuais
e
devolução de valores pagos. Time-sharing.
Cessão de direito de uso de imóvel em
sistema de tempo compartilhado com a
possibilidade de intercâmbio. Falta de
clareza necessária nas informações prestadas aos consumidores. Rescisão
contratual justificada, independentemente
de imposição de multa. Solidariedade
passiva das rés. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 320/333) interposta
por Beach Park Hotéis e Turismo S/A contra a sentença (fls. 315/317)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional
do Ipiranga, Comarca de São Paulo, que julgou procedente a ação de
rescisão contratual c.c. declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
e devolução de valores pagos, ajuizada por Otávio Wagner Jimenez
Garcia e Ellen Pedroso Oliveira Garcia contra ela e RCI Prestação de
Serviços de Intercâmbio Ltda. Inconformada, sustenta que os autores
obtiveram expresso conhecimento das cláusulas contratuais no ato de
sua assinatura, que ocorreu de forma livre e espontânea, mediante
disponibilização de todas informações dos serviços ofertados e
condições propostas. Alega que inexiste publicidade enganosa, bem
como qualquer dano de ordem material imposto aos autores. Apega-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-79.2020.8.26.0010
3
impossibilidade da restituição dos valores pagos, diante da falta de
previsão contratual abusiva, e defende o cabimento da multa, aplicada
devido à desistência expressada pelos autores em relação à continuidade
do contrato, ressaltando a ausência de prestação de serviço defeituosa.
Por fim, ressalta que os valores correspondentes ao débito de pontos
devem integrar as verbas rescisórias se mantida a rescisão do contrato.
Postula a reforma da sentença.
Otávio Wagner Jimenez Garcia e Ellen
Pedroso Oliveira Garcia apresentaram contrarrazões, manifestando-se,
em síntese, pela manutenção da sentença (fls. 338/347).
É o relatório, no essencial.
Rejeita-se,
inicialmente,
o
pedido
de
reconsideração deduzido pelos autores às fls. 359/360, na medida em
que a confirmação da tutela de urgência, manifestada no dispositivo da
sentença, se refere, apenas, à inexigibilidade de prestações contratuais
vencidas e vincendas, nos termos da decisão proferida às fls. 152. Não
se trata, desta forma, da hipótese descrita pelo artigo 1.012, V, do
Código de Processo Civil, já que todo o restante da matéria deduzida
nos autos restou analisado apenas por ocasião da sentença.
A sentença ora combatida, bem fundamentada,
deu correto deslinde à controvérsia, e não comporta modificação.
Convém
ratificar,
primeiramente,
a
solidariedade entre as rés, já que os contratos, de cessão de direito de
uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, e de associação a
programa de intercâmbio, são considerados conexos, integrantes de
uma única relação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-79.2020.8.26.0010
4
O que motivou os autores à contratação com a
Beach Park, sem dúvidas, foi também a possibilidade de intercâmbio
para outros destinos, hipótese contemplada no contrato ajustado com a
RCI.
No próprio contrato de associação há cláusula
específica (2.1, fls. 74) que permite ao associado realizar intercâmbio
de um Período de Utilização (semana de sua titularidade) que detém
em um Empreendimento Afiliado à RCI, com outro empreendimento
também afiliado à RCI (...).
Ou seja, para a participação no intercâmbio,
era necessário, antes, que os autores tivessem firmado o contrato com a
Beach Park, e que fossem titulares de uma semana de férias em um
empreendimento.
A solidariedade é, portanto, indiscutível.
No mérito, trata-se de prática de time-sharing
que, em síntese, consiste no direito de uso de um ou vários locais de
férias. O titular passa a ter o direito de ocupar um determinado espaço e,
por força do contrato de associação, o acesso a uma bolsa que lhe
permite trocar a semana de estadia no local pré-definido por outra em
lugar diferente.
No caso, de acordo com os contratos, no
entanto, não se extrai a exata clareza das informações que devem
obrigatoriamente ser repassadas aos consumidores, principalmente
sobre os riscos de ver frustradas as expectativas de férias em qualquer
dos locais conveniados.
As diversas regras e limitações contratuais, por
certo dificultam e inviabilizam o efetivo uso da rede hoteleira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-79.2020.8.26.0010
5
credenciada, ou seja, efetivamente impedem a execução do contrato
para os fins almejados. Como exemplo, a dificuldade de obter
hospedagem em períodos de alta temporada, e a exigência de
pagamentos prévios segundo valores impostos unilateralmente e
segundo os próprios critérios definidos pelas prestadoras de serviço, o
que não é possível por se mostrar amplamente desfavorável aos
consumidores.
Daí porque a rescisão é justificada.
Em caso semelhante, esta Egrégia 33a Câmara
posicionou-se sobre a legitimidade da rescisão contratual. Confira-se:
(...) O contrato de 'time-sharing', como outro qualquer, deve ser
orientado pelo princípio da boa-fé na formação e na execução. Não
apenas por ser o contrato de adesão, mas, por sua complexidade,
evidente a vulnerabilidade do consumidor, que, deve ser
adequadamente informado a respeito de seus direitos e deveres e,
especialmente, ter suas expectativas legítimas protegidas. Quando
contratado, evidente a expectativa do consumidor em poder viajar nas
suas férias para algum dos hotéis credenciados na rede conveniada,
especialmente, porque atendeu, com folga, os prazos estipulados para a
reserva. Tratando-se de relação de consumo era obrigação da apelante
esclarecer quanto à escassez de vagas ou então quanto à necessidade
de reserva com mais de ano de antecedência. Deixando de atender as
expectativas do consumidor e de agir com lealdade e respeito, violou
direito básico do consumidor. Adequada, pois, a rescisão contratual e a
restituição de todos os valores pagos. (...) (Apelação Cível n.o
9145124-80.2008.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j.
21/03/2011, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000561-79.2020.8.26.0010
6
Alternativa não resta, portanto, senão a
restituição dos valores pagos, e sem qualquer retenção a favor das rés, já
que não se trata de caso em que a rescisão contratual se deu por culpa
do consumidor.
As informações não foram adequadamente
prestadas e a partir daí os autores, quando cientes de todas as
dificuldades e imposições para o uso da rede hoteleira, resolveram
justamente requerer o desfazimento do contrato, hipótese para a qual
não se apresenta adequada a cobrança de qualquer penalidade, ainda
que prevista contratualmente, e assinada por eles.
Não se trata de arrependimento imotivado,
como oportunamente ressalvado pelo MM. Magistrado, sujeito à
aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, rejeitada,
por fim, a pretensão de uso de pontos como forma de compensação pela
quantia a ser restituída, pois não houve nenhuma prestação de serviços
aos autores, a justificar tal medida.
Embora mantida a sentença, não haverá
majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já quedaram
arbitrados no percentual máximo (20%) estabelecido pela legislação
processual civil.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator